Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. TEORIA DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. O MONTANTE DO DANO É DEMONSTRADO PELO PREJUÍZO COMPROVADO PELA VÍTIMA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsps 664.888/RS).
2. A reparação do dano deve ser limitar aos valores efetivamente gastos pela parte lesada com os reparos necessários, por conta da falha na prestação de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme inteligência do art. 944 do Código Civil, in verbis: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. No caso, as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo, a partir do exame dos autos, não desafiam reparo. Isso porque Sua Excelência bem delimitou a reparação a título de danos materiais para condenar a ré nos valores efetivamente gastos e relacionados ao caso concreto a título de reparos por conta de falha na prestação de serviços.
3. Caracterizada a litigância de má-fé do apelante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos quando da tramitação da ação, correta sua condenação ao pagamento da multa de 5% sobre o valor da causa, prevista nos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC.
4. Preliminar rejeitada.Negou-se provimento aos apelos.